Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-13.2022.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002017-13.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITA NEIRE ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 804.320.931-68 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA – MUNICÍPIO DE JACIARA -

LEI Nº. 1.211/2009
- FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PERÍODO DE 45 DIAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
Lei Municipal nº 1.211/2009, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município de Jaciara-MT, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração (terço constitucional) sobre todo o período de férias.

2.

Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I inciso, da Lei Complementar nº 50 do Estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções
dentro da sala de aula
fazem
jus
ao período de 45
(quarenta e cinco)
dias de férias e do 1/3 (um terço) constitucional sobre tal
período.

3.

Nos autos, ficou comprovado que a parte reclamante a jus ao “
terço constitucional, incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, referente aos anos de
2019 a 2021 e demais parcelas vencidas durante o processo
”
Sic.

4.

Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

5.

Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou

procedente (no dia 29/08/2022) os pedidos da inicial para:

(...)

“
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional, incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, referente aos anos de
2019 a 2021 e demais parcelas vencidas durante o processo, desde que devidamente comprovado nos autos
, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça
”. Sic.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
,
pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

Em contrapartida, a parte reclamante em suas contrarrazões requer o improvimento do Recurso Inominado, bem com a parte reclamante pleiteia condenação da parte reclamada em custas e honorários advocatícios.

Diante do Ofício nº 01/2023 da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023